Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-47.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime do art. 157, caput, do Código Penal. Réu condenado às penas de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 61 (sessenta e um) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa pede: i) a anulação das provas decorrentes do ingresso ilegal no domicílio do réu; ii) seja declarada a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado extrajudicialmente; iii) a absolvição do réu; iv) a desclassificação do fato para o crime de receptação (art. 180 do CP); e, v) a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há cinco questões em discussão: i) definir se há nulidade das provas decorrentes de ingresso ilegal no domicílio do réu; ii) determinar se houve nulidade no reconhecimento pessoal do réu realizado extrajudicialmente; iii) avaliar o pedido de absolvição do réu; iv) examinar o pedido de desclassificação do crime de roubo para receptação; e, v) reavaliar a dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há nulidade na busca domiciliar se o ingresso na residência foi autorizado pelo morador e esse fato comprovado pelos depoimentos dos policiais que realizaram a diligência.

2. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, de modo que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidade, mormente quando o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia foi confirmado em seu depoimento em Juízo, com certeza da autoria, e corroborado pelas demais provas produzidas.

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição.

4. Tendo-se provado que o réu subtraiu coisa alheia mediante grave ameaça exercida através de simulacro de arma de fogo, descabe a desclassificação do fato para o crime de receptação (art. 180 do Código Penal).

5. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal.

6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo.

1. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e parcialmente provido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 157, caput; 180; 226; 59; 68; 155; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 de Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 607.497/SC; Acórdão 1906589, TJDFT; Acórdão 1691607, TJDFT.